Tribunal: TJES
Processo: 5000931-68.2023.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Remissão das Dívidas
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000931-68.2023.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONICA DOS SANTOS LOPES
RECORRIDO: LOJAS RENNER S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. FALTA JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do não comparecimento da autora na audiência de conciliação.

2. O não comparecimento da parte autora em audiência induz a extinção do processo sem resolução do mérito com condenação no pagamento de custas processuais e, consequentemente, o arquivamento dos autos

3. Nesse contexto, compete à parte fazer prova da impossibilidade de comparecer em audiência, antes da realização do ato ou, em caso de situação de urgência, tão logo que a ocorra, conforme art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil.

4. No caso em apreço, verifica-se que a ausência da autora decorreu de problemas de saúde de seu esposo, devidamente comprovados sob id. 13096290 e seguintes. Assim, considerando que a ausência não se deu por desídia da autora e foi justificada na primeira oportunidade, cabe aplicar os princípios da celeridade, informalidade e economia processual para determinar a redesignação do ato.

5. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença recorrida e determinar a designação de nova audiência, com o consequente prosseguimento do processo.

6. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, em razão do provimento dos pleitos recursais (art. 55, caput, da Lei nº 9.099 /1995).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pr. 5000931-68.2023.8.08.0015

Peço vênia a Ilma. Relatora, para apresentar voto divergente.

Ainda que a parte autora tenha comprovado a enfermidade de seu cônjuge, tal fato, por si só, não constitui impedimento absoluto para seu comparecimento em juízo.

Ademais,
caberia à recorrente, por seu advogado, ter comunicado a eventual impossibilidade de comparecimento ao ato em tempo hábil, preferencialmente antes de sua realização, o que não ocorreu.
A ausência injustificada e a falta de comunicação prévia caracterizam a contumácia, atraindo a aplicação do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Diante do exposto, voto por
negar provimento ao recurso
para manter integralmente a sentença de primeiro grau, que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz de Direito - Membro